Tribunal: TJMT
Processo: 1001419-89.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1001419-89.2022.8.11.0000 – Rondonópolis
Agravante: Jéssica Alves de Souza
Agravado: Sandrinei de Jesus Pereira da Silva
V I S T O S.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por Jéssica Alves de Sousa, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Quantia Paga c/c Indenização por Danos Morais n. 1000724-29.2022.8.11.0003, proposta em face de Sandrinei de Jesus Pereira da Silva, que indeferiu o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a averbação premonitória da ação na matricula do imóvel em litigio.
Relata que avençou “Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda” de bem imóvel com o Agravado em 23.07.21, onde se estabeleceu o prazo de 90 dias, após a assinatura do contrato, para entrega da obra, o que não se efetivou em 23.10.21, encontrando-se a obra abandonada, sem prazo para entrega.
Diz que o Agravado lhe propôs que financiasse a obra na forma que se encontra, e com o dinheiro que receberia do banco, poderia concluí-la, proposta que não foi aceita pela Agravante, em razão da ausência de qualquer garantia de conclusão do empreendimento.
Sustenta que o art. 828, do CPC, prevê a possibilidade da obtenção de certidão para averbação no registro de imóveis, a fim de que seja dada publicidade para terceiros, acerca da existência de processo envolvendo bem móvel ou imóvel, e pontua que a medida visa garantir que o Agravado não comercialize o bem.
A par de tais argumentos, requer a concessão da tutela antecipada recursal, a fim de que seja concedido o efeito ativo postulado.
É o relatório.
Decido.
Cuida-se na origem, de ação de rescisão contratual no qual se pleiteia a resolução do contrato de compra e venda do imóvel Lote 6/7c, quadra 28, do Loteamento Residencial Granville 1, registrado sob matricula 127827 do 1a CRI de Rondonópolis , sob o alegado inadimplemento pelo promitente vendedor quanto ao prazo de entrega do bem.
Postulou, a autora, em sede de tutela provisória de urgência, que seja expedida certidão premonitória para averbação na matrícula do imóvel a anotação da presente demanda.
O togado a quo indeferiu a tutela de urgência reclamada, por entender que a questão demanda dilação probatória, bem como ausente o perigo de dano.
Insurge-se a autora.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso. Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Nesse contexto, a pretensão se enquadra no inciso I do art. 1.015, do CPC, porquanto interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória.
Assim, ultrapassada a admissibilidade recursal, é certo que o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrados a probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), consoante prevê o art. 300 do CPC.
Ressalta-se que referidos requisitos devem ser examinados nos autos considerando-se a profundidade de cognição típica deste momento processual.
Cinge-se o presente recurso à possibilidade de se efetuar a averbação premonitória junto à matricula do imóvel.
A “averbação premonitória” serve para dar conhecimento a terceiros da existência da ação judicial movida contra o proprietário do bem, sendo providencia admitida em qualquer situação em que a parte promovente da medida possui o legítimo interesse na transferência do imóvel para si ou naqueles casos em que o bem afetado pela averbação é o único disponível à satisfação da responsabilidade patrimonial de seu proprietário.
Assim é que, só se justifica quando a parte promovente da medida tiver fundado e legítimo interesse na vinculação do imóvel à lide, seja porque, conforme os contornos da pretensão deduzida pretende a propriedade do imóvel, ou seja, porque este deve receber o registro admonitório em razão de ser o único bem disponível para a garantia da responsabilidade patrimonial do adversário.
No caso em mesa, essas condições primo ictu oculli não se mostram presentes, vez que a pretensão deduzida pela ora Agravante, é a rescisão do contrato e a devolução dos valores pagos, ou seja, pretensão incompatível com a necessidade de vinculação do imóvel à lide.
Assim é que, num juízo de cognição perfunctório, não se mostram presentes os pressupostos processuais indispensáveis à concessão da tutela recursal initio litis, razão pela qual impõe-se o indeferimento da almejada antecipação da tutela recursal.
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Diante do exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
Oficie-se o douto juiz a quo para que preste as informações necessárias.
P. I.
Cuiabá, 07 de fevereiro de 2022.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator